Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Por imunidade tributária, entende-se ser o limite imposto ao ente competente quanto ao seu poder de tributar, existindo hipóteses em que fica vedada a instituição de impostos, a exemplo da imunidade religiosa do art. 150, VI, b, da Constituição Federal.
2. A imunidade tributária não foi concedida à Apelante por ficar demonstrado que não houve a integração do bem ao patrimônio da entidade e por se tratar de lote vazio sem atividade religiosa.
3. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do Mandado de Segurança, cabia a Apelante demonstrar seu direito líquido e certo, nos moldes do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009, e não trazer indícios probatórios para impugnar a decisão administrativa – processamento que é ínsito ao procedimento comum do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.